Tribunal: TJPA
Processo: 0814288-84.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814288-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GILBERTO CARLOS ARENDT

AGRAVADO: IVANES ANTONIO ORBACH, ELACI FATIMA ORBACH

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. PROVA DA POSSE E OCORRÊNCIA DE ESBULHO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau que deferiu liminar de reintegração de posse em favor dos agravados, com fundamento na comprovação da posse anterior e na ocorrência de esbulho possessório praticado pela parte agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática que manteve a liminar de reintegração de posse em favor dos agravados deve ser confirmada pelo colegiado; (ii) examinar se a parte agravante apresentou provas suficientes para demonstrar a ausência dos requisitos legais exigidos para concessão da liminar possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático de agravos de instrumento, conforme previsto no CPC/15, visa à celeridade processual e à uniformização de entendimento com base nos precedentes dos Tribunais Superiores, sendo cabível o controle da decisão monocrática mediante agravo interno para o colegiado.

4.

A concessão de liminar para reintegração ou manutenção de posse, nos termos do art. 561 do CPC/15, exige a comprovação da posse anterior, da turbação ou esbulho praticado pelo réu e da data do ato possessório. A decisão de primeiro grau foi amparada em audiência de justificação que evidenciou a posse dos agravados e o esbulho praticado pela parte agravante.

5.

A parte agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, limitando-se a alegar insuficiência probatória dos agravados sem apresentar contraprova que demonstre a ausência dos requisitos para a reintegração de posse.

6.

A decisão monocrática encontra-se alinhada com a jurisprudência das Cortes Superiores, que reconhece a validade da concessão de liminares possessórias quando satisfeitos os requisitos objetivos previstos no CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de liminar de reintegração de posse depende da comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC/15, sendo suficiente, para tanto, a prova da posse anterior e a ocorrência de esbulho.

2.

O agravo interno contra decisão monocrática deve ser desprovido quando a decisão se baseia em fundamentação consistente e em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não havendo contraprova que justifique sua reforma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, arts. 561, 562, 373, I e II, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: Não aplicável neste caso.

RELATÓRIO

GILBERTO CARLOS ARENDT
interpôs
Agravo Interno, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento nº 0808283-51.2019.8.14.0000, contra decisão monocrática (PJe ID. nº 11.452.665), a qual conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento.

Em suas razões, o agravante sustenta que o ato monocrático violou o princípio da colegialidade, uma vez que inviabilizou a análise do caso pelos demais Desembargadores. No mérito reitera os argumentos lançados no agravo de instrumento, destacando a precariedade das provas que embasaram a liminar de reintegração e que
“
as testemunhas ouvidas em audiência de justificação além de parciais, inclusive confirmam que os agravados tão somente tinha permissão do agravante para repousar na Fazenda quando vinham a viagem para o estado”
.

Ao final, requer:

“1) Ser reconsiderada a r. decisão agravada, diante dos fatos expostos, de forma a conceder o efeito suspensivo ao Agravante, suspendendo-se a manutenção de posse em favor dos agravados e reintegrando o agravante à posse do imóvel.

2) Seja o presente Agravo Interno admitido e conhecido, para ao fim ser dado provimento, sendo reformada a r. decisão monocrática agravada, ordenando o prosseguimento do agravo de instrumento na forma legal.”

O agravado ofertou contrarrazões ao Agravo Interno. (PJe ID. nº 12.087.986), pugnando pela manutenção da decisão em sua integralidade.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchido os requisitos de admissibilidade recursal.

Observo, primeiramente, que a inexistência de Súmula dos Tribunais Superiores não enseja a nulidade da decisão monocrática atacada. Ademais, o julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na nova sistemática processual civil.

Ressalte-se, por fim, que o agravo interno (art. 1.021, CPC) é o meio processual adequado para exercer o controle de julgamento monocrático, pois devolverá a matéria impugnada ao colegiado, em observância ao princípio da colegialidade.

Assim, deve ser rejeitada a preliminar arguida pelo agravante.

No mérito, não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou a manutenção da ordem de reintegração de posse.

Para melhor Juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências trecho da decisão agravada (PJe ID. nº 11.452.665):

“Inicialmente, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do decisum, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.” (in Curso de Direito Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p. 753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão ad quem está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição, de parte específica, do ato recorrido (PJe ID nº 76.944.995):

“Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por IVANÊS ANTÔNIO ORBACH e ELACI FÁTIMA ORBACH em face de GILBERTO CARLOS ARENDT.

Em síntese, declina que os Requerentes residem há mais de 6 anos de forma mansa, pacífica e ininterrupta na casa sede da Fazenda Dourados, antiga Fazenda União, na Rod. PA 287, Zona Rural de Conceição do Araguaia, desde a sua aquisição em 09.09.2016.

Assevera que a fazenda foi adquirida pelo primeiro Requerente em conjunto com Heitor Roberto Arendt e o irmão deste, Sr. Gilberto Carlos Arendt. Que o Requerido e o Sr. Heitor são primos da autora, Sra. Elaci Fátima Orbach, de forma que se desenvolveu a intenção de construir sociedade entre eles, configurando uma sociedade de fato voltada à aquisição de bens imóveis, fazendas, maquinários, gado e exploração de atividades pecuária e agrícola.

Declinam que a fim de viabilizar e facilitar a operacionalização dos créditos, a produção agrícola e pecuária, ficou concentrada em nome do sócio extensivo (Requerido), figurando os outros sócios como participantes, avalistas e responsáveis solidários nos empréstimos bancários. Assim, com o intuito de viabilizar que o sócio ostensivo pudesse assinar os instrumentos contratuais necessários à tomada de crédito, foram assinados em favor do sócio ostensivo 3 fictícios contratos de comodato de suas parcelas das propriedades rurais em comum.

Informam que se trata de fictícios contratos de comodato que não abrangem as casas de moradia das matrículas lá mencionadas, vez que os autores nunca desocuparam sua residência, jamais deixaram de exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta da casa, sede da fazenda União, não deixaram de exercer a composse das fazendas nas áreas produtivas em que é proprietário.

Aduz que como parte do acordo social, existente entre os 3 sócios de fato, ficou acertado que o Sr. Ivanês e sua esposa residiriam, como de fato residem, na Fazenda Dourados-20, antiga Fazenda União desde 2016, quando adquiriram, consoante Escritura de Compra e Venda, enquanto os irmãos Heitor e Gilberto ficaram na posse da sede maior e melhor da Fazenda Dourados. Além disso, declinam que a propriedade foi destinada aos Requerentes a residirem com exclusividade no local e que exerce posse da residência rural e suas dependências e benfeitorias.

Esclarecem que a área sede da fazenda não está abarcada por nenhum dos ilusórios contratos de comodato formado entre os sócios, pois eles apenas abrangem áreas de cultivo e pecuária.

Outrossim, declinam que na data de 20.06.2022, aproveitando-se que os Requerentes haviam empreendido viagem para o Sul, e que a sede da fazenda estava sob os cuidados do funcionário Sr. Enoque Leles da Silva Melo, o sócio ostensivo praticou esbulho possessório na casa sede e galpões da Fazenda. Que na manhã da data mencionada, o funcionário havia deixado o local, e às 19h recebeu uma mensagem do funcionário da fazenda onde perguntava se seus pertences estariam na casa sede. Assim, Enoque ligou para o funcionário e ficou sabendo que o Requerido com auxílio de duas pessoas teria arrombado a porta da casa e tomado posse da sede da

Fazenda e que fora deixados na casa dois seguranças, a fim de manter a posse contra qualquer tentativa de retomada pelos autores.

Quando os autores retornaram de viagem, encontraram “capangas”, ocupando sua residência, com a porteira fechada de corrente e cadeado. Ao questionarem os seguranças sobre o que estava acontecendo e por ordem de quem invadiram a casa, a resposta foi: invadiram e ocuparam a casa de residência dos autores por ordem de GILBERTO CARLOS ARENDT, demonstrando a prática de esbulho possessório do réu.

Ao final, requereu a concessão de liminar.

Contestação apresentada no id n. 69052411.

Após a realização da audiência de justificação, os autos vieram conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o pleito inicial tratava-se de reintegração de posse. Contudo, em audiência, bem como na informação do id n. 74279111, os Requerentes informaram que estão na posse do imóvel e de suas benfeitorias de forma pacífica, mas que ainda permanecem em situação quanto ao risco de novas turbações e esbulhos. Assim, requereram a conversão da ação de reintegração de posse em manutenção de posse.

Em atenção ao princípio da fungibilidade das ações possessórias (CPC, art. 554), recebo o pedido da parte autora como manutenção de posse.

Passo à análise do pedido liminar.

Nas ações possessórias, incumbe ao autor provar “I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração’, conforme preceitua o artigo 561 do Código de Processo Civil.

In casu, os autores juntaram aos autos provas da posse do imóvel através dos diversos documentos apresentados com a inicial (ids 68719120, 68720332, 68720335, 68721738, 68719101). Ainda, os depoimentos das testemunhas colhidos na audiência de justificação, bem como os depoimentos das partes, demonstram a probabilidade do direito alegado na inicial, uma vez que demonstram que o requerente e sua família encontravam-se na posse do imóvel, o qual lhes serve de moradia, há bastante tempo.

Nota-se, igualmente, que ocorreu recente turbação, já que no dia 20/06/2022 a fazenda estava sob os cuidados do funcionário Enoque Leles da Silva Melo, quando o Requerido teria praticado o esbulho na propriedade, conforme boletim de ocorrência policial dos ids n. 68720332/68816992, bem como foram acostados aos autos vídeos, que também demonstram a turbação ocorrida.

Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar a manutenção dos autores IVANÊS ANTÔNIO ORBACH e ELACI FÁTIMA ORBACH na posse do imóvel rural FAZENDA DOURADOS, ANTIGA FAZENDA UNIÃO, Zona Rural do município de Santa Maria das Barreiras/PA, Comarca de Conceição do Araguaia/PA, até o julgamento da demanda, ou decisão ulterior revogando a medida, devendo cessar qualquer ato atentatório a sua posse.

Em caso de nova turbação fixo multa ao requerido no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até no limite do valor de causa.

Autorizo, desde já, ao Sr. Oficial de Justiça, a quem for direcionada a presente ordem, a requisição da força policial se necessária ao cumprimento da diligência.

Esta decisão serve de mandado de intimação ao requerido acerca do deferimento da medida liminar, servindo também como MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE/ OFÍCIO.

Cumpra-se.

Conceição do Araguaia, data da assinatura eletrônica.

Marília de Oliveira

Juíza de Direito Substituta” (destaque no original).

Pois bem.

A posse é fenômeno fático exercido sobre a coisa, pleno ou não, de algum dos poderes próprios à propriedade, sobre a qual, entre outros dispositivos, regula o Código Civil:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1
o
O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2
o
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Art. 1.211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso”.

O CPC/15, por seu turno, manteve a linha do Código revogado quando à ação possessória e assim dispõe acerca da concessão de liminar:

“Art. 560.

O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 567.

O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

A defesa da posse em Juízo, dependendo do tempo da ofensa, pode ser alcançada pela via do procedimento comum ou do procedimento especial. As ações de manutenção e de reintegração sob o procedimento especial requisitam propositura dentro de ano e dia da ofensa, enquanto as propostas em tempo maior se desenvolvem pelo rito ordinário, sem perder o caráter possessório, como disposto no art. 558 do CPC/15.

Na ação de rito comum é possível a antecipação de tutela de direito material com base em tutela de urgência (art. 300 do CPC/15), sujeita à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil para o processo; ou, ainda, com base na tutela de evidência (art. 311), nas hipóteses de abuso de direito ou quando as alegações puderem ser comprovadas por meio de prova documental, independente da demonstração de perigo.

Na ação de procedimento especial a liminar tem critérios objetivos que estando provados impõem antecipar a tutela de direito material, inaudita altera parte, como dispõe o CPC/15:

“Art. 561.

Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562.

Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único.

Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais”.

Assim, na técnica do procedimento especial cabe deferir liminar inaudita altera parts para manter ou reintegrar o autor na posse do bem quando se faz prova na inicial dos requisitos do art. 561. Carente a prova cabe designar audiência de justificação à qual se intima o réu instando-o a comparecer, sem fluência de prazo para contestar que na hipótese somente se iniciará com a intimação do despacho que conceder ou indeferir a liminar, como regula o CPC/15:

“Art. 564.

Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos 5 (cinco) dias subsequentes, a citação do réu para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único.

Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar”.

Destarte, é possível a concessão liminar, mas ante a prova dos requisitos específicos do procedimento especial, na inicial ou em audiência de justificação.

No caso dos autos, como destacado no relatório, a parte agravante sustenta que não restaram demonstrados os elementos necessários para o deferimento da liminar, sobretudo a posse anterior, tendo em vista a fragilidade dos elementos apresentados na inicial e no possível vicio dos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a audiência de justificação. No entanto, a prova até então produzida autoriza a concessão liminar em favor dos agravados.

Digo isso pois a magistrada de 1º grau justificou o seu entendimento, após audiência de justificação, na existência de prova suficiente para determinar a manutenção da posse pretendia pelos agravados, o que – é bom que fique claro – não significa dizer que o agravante não possui razão no aspecto meritório da ação originária, todavia, tal fato deverá ser melhor examinado após a devida instrução probatório, em sede de 1º grau, uma vez que a relação contratual entre as partes aduzida na origem – sociedade em conta de participação –, bem como os seus reflexos, desbordam da rasa profundidade analítica do agravo de instrumento.

Com efeito, a concessão de liminar para manutenção ou reintegração de posse pelo procedimento especial tem por pressuposto a prova exigida no art. 561 do CPC/15.

Circunstância dos autos em que presente a prova necessária impõe-se manter a decisão que deferiu a reintegração/manutenção de posse.

Portanto,
o recurso não merece provimento.

Ante todo o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada, na linha da fundamentação legal e jurisprudencial acima exposta, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento
.”

À fundamentação da decisão monocrática acrescento que de acordo com o art. 562, do CPC, a liminar de reintegração de posse depende da instrução da petição inicial que, em cognição sumária do juiz, permita a formação do convencimento de que há probabilidade do autor ter direito à tutela jurisdicional, incumbindo à parte agravante, neste grau recursal, o ônus probatório de evidenciar o equívoco do julgador de primeiro grau , comprovando cabalmente o alegado, nos termos do art. 373, I e II, do CPC .

Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte agravante limita-se a alegar que a parte agravada não teria comprovado documentalmente os requisitos necessários a concessão da liminar possessória, não tendo, contudo, desincumbido-se de seu ônus probatório, a teor do art. 373, II, do CPC, ante a inexistência de efetiva comprovação dos fatos alegados.

Desse modo, tendo a parte agravada comprovado sua posse e a ocorrência de esbulho no terreno vindicado, em observância ao art. 561, do CPC, não tendo a parte agravante feito prova contrária, pode-se concluir que a decisão deste Juízo
a quo
que confirmou o ato singular não merece reforma, devendo permanecer hígidas.

Nesse esteio, havendo prova da posse legítima da agravada, bem quanto tendo sido configurado o esbulho dos agravantes, verificam-se preenchidos os requisitos dos arts. 561 e 562, do CPC, razão pela qual é devida a reintegração de posse liminar pela parte agravada, de forma que o recurso em epígrafe não merece provimento, devendo a decisão monocrática ad quem ser integralmente mantida.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, porém nego-lhe provimento para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/11/2024